Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. VIOLAÇAO MANIFESTA AO DISPOSTO NO ART. 3o, II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DA ANS. PROCEDÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil – CPC de 1973 previa, em seu art. 485, V, o cabimento de ação rescisória em face de sentença de mérito transitada em julgado que violasse "literal disposição de lei". Por sua vez, o CPC de 2015 prevê, no art. 966, V, que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando "violar manifestamente norma jurídica".
2. A alteração da redação teve dupla finalidade: 1) admitir ação rescisória somente em casos de afronta clara, evidente e aberrante à norma jurídica, e 2) alinhar-se à concepção contemporânea – que se afasta do positivismo jurídico e se aproxima do conceito de justiça – para permitir a rescisão de decisões que afrontem não somente a lei em sentido estrito, mas também princípios e normas infralegais.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 952, firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
4. O art. 3o da Resolução Normativa 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS prevê as condições que devem ser observadas pelas operadoras para o reajuste do plano de saúde por mudança de faixa etária: “Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”
5. Com relação à variação acumulada, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1016, firmou o seguinte entendimento: “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
6. A variação acumulada não deve ser obtida mediante mera soma dos percentuais de reajuste previstos para cada faixa. Deve ser observado o sentido matemático da expressão.
7. A variação acumulada, em sentido matemático, é obtida por meio da fórmula em que se pega cada valor de porcentagem individual, divide por 100 e soma 1. Após, multiplicam-se todos os resultados. Ao final, subtrai-se 1 do total e multiplica-se por 100 (para obter o valor em porcentagem).
8. Na hipótese, extrai-se da apólice coletiva de que o falecido autor da ação originária era beneficiário (plano básico) que foram estabelecidos 10 parâmetros de reajuste, conforme as faixas etárias: “1a - De 0 a 18 anos 0,00% 2a - De 19 a 23 anos 56,55% 3a - De 24 a 28 anos 2,72% 4a - De 29 a 33 anos 1,68% 5a - De 34 a 38 anos 3,03% 6a - De 39 a 43 anos 1,37% 7a - De 44 a 48 anos 43,42% 8a - De 49 a 53 anos 1,60% 9a - De 54 a 58 anos 4,06% 10a - 59 anos ou mais 131,73%”.
9. O acórdão rescindendo observou as disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis. Todavia, calculou a variação acumulada de forma equivocada: não foi incluído no cálculo da variação entre a sétima e a décima faixas etárias a sétima faixa. O cálculo considerou somente a variação entre a oitava e a décima faixas etárias.
10. Evidenciada afronta ao disposto no art. 3o, II, da Resolução Normativa 63/2003 da ANS, deve ser rescindido o acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Tribunal nos autos 0713470-38.2021.8.07.0006, que deu provimento à apelação interposta pela ré Sul América para declarar válida a cláusula que reajustou a mensalidade do plano de saúde do autor e, em consequência, julgou improcedentes os pedidos.
11. Em novo julgamento do recurso, observa-se que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas (251,17%) é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (144,92%), em desconformidade com o que determina o art. 3o, II, da Resolução Normativa 63/2003 da ANS. Desse modo, conclui-se ser abusivo o reajuste da mensalidade em razão da idade nos termos estabelecidos pela operadora do plano de saúde. A apelação deve ser desprovida e, em consequência, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.
12. Pedidos julgados procedentes. Acórdão rescindido. Novo julgamento da apelação: recurso conhecido e desprovido.